Tribunal: TJES
Processo: 5000161-76.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-76.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA LEODORO e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO DO CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. REFATURAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1
)
A consumidora se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que os documentos pertinentes ao histórico de cobrança demonstram que no período compreendido entre fevereiro a outubro de 2021 ocorreu, de fato, uma variação excessiva na conta de energia elétrica.

2)
Tratando-se de fato impeditivo ao direito do autor, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, conforme jurisprudência desta Corte, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como pelo regular funcionamento

3
)
Somente com laudo técnico seria possível aferir se a cobrança realizada efetivamente se compatibiliza com as características da unidade, bem como se há eventuais causas de aumento da medição atribuível exclusivamente ao consumidor.

4
)
No que se refere ao pleito de danos morais, igualmente não merece reparo a sentença, dado que o corte de energia elétrica fora promovido em 14/07/2022, conforme informou a consumidora, deixando de englobar o período de cobrança discutido (fevereiro a outubro de 2021), em demanda ajuizada em janeiro de 2022.

5)

Recurso
s

des
provido
s
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Considerando a correlação entre os fundamentos recursais, passo a apreciar os apelos conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia a perquirir a observância aos corolários do contraditório e da ampla defesa e o cumprimento do procedimento legal para constatação da fraude, disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, bem como à configuração de danos morais em razão da interrupção do serviço de energia elétrica.

Segundo se depreende, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a revisão das faturas emitidas no período de fevereiro/2021 a outubro/2021, devendo o consumo ser apurado conforme a resolução 1000/2021 da ANEEL - artigo 323

Irresignada,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
sustenta, em síntese:
(i)
a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, razão pela qual houve a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção;
(ii)
o medidor estava registrando consumo a menor;
(iii)
a fornecedora atuou de forma legítima e o procedimento de apuração adotado é isento de irregularidade.

Por sua vez,
Rosangela Leodoro
aduz, em suma, que não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de conduta abusiva da concessionária, mormente diante da interrupção de serviço, restando, assim, configurado o dano moral na frustração das legítimas expectativas quanto à fruição do serviço essencial, com padrões adequados de qualidade, durabilidade e desempenho.

Pois bem. Nota-se, de início, que a relação jurídica debatida é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A partir do exame do acervo fático-probatório, concluiu com acerto o douto magistrado sentenciante no sentido de que a consumidora se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que os documentos pertinentes ao histórico de cobrança demonstram que no período compreendido entre fevereiro a outubro de 2021 ocorreu, de fato, uma variação excessiva na conta de energia elétrica.

Por outro lado, tratando-se de fato impeditivo ao direito do autor, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, conforme jurisprudência desta Corte, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como pelo regular funcionamento, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR PROVA COBRANÇA INDEVIDA VALOR CONSIGNAÇÃO MULTA COERCITIVA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz dos fatos e provas colacionados aos autos, verifica-se que houve a falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando prejuízos a apelada. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção, lavrado pela concessionaria de serviços públicos, concluiu que o aferidor de consumo (relógio) não apresentava nenhum tipo de violação, contudo, demonstra a existência de defeito no registrador do aparelho. 3. No caso, a prova produzida é indene de dúvidas de que a cobrança efetivada no mês de agosto de 2018 é indevida, porquanto não expressa corretamente o valor correspondente ao consumo da unidade medidor.
3. A jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que a concessionária de serviços é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como pela manutenção de seu regular funcionamento.
4. Os valores consignados, relativo às faturas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, foi calculado corretamente pelo consumidor que considerou a média aritmética dos doze meses anteriores ao problema verificado no relógio, não tendo sido impugnado especificamente pela requerida. 5. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva . Inteligência do inciso I, do parágrafo 1º, do art. 537 do CPC. 6. Observando as particularidades do caso em tela, em que pese restar evidenciado o comportamento da apelante em total desrespeito às ordens judiciais emanadas, o montante fixado pelo Juízo a quo exorbita, em muito, o valor do bem objeto da demanda, de modo que deve ser reduzido, mormente porque após o descumprimento inicial da ordem judicial, a requerida teria cessado com as cobranças indevidas, bem como a autora não teve seu nome negativado novamente. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir as astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180267247, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEGRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. TROCA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que, após aumento abrupto do registro de consumo da unidade consumidora e apresentadas reclamações, o equipamento foi substituído pela concessionária, que, embora tenha justificado a troca pela suspeita de violação de um lacre, não constatou nenhuma irregularidade, sendo que nas leituras subsequentes, integralmente apuradas pelo novel equipamento, o registro do consumo foi normalizado aos patamares anteriores ao expressivo aumento, corroborando o erro de leitura no equipamento substituído.

2. Em que pese a concessionária afirmar que a evolução dos degraus de consumo decorreu de problemas nas instalações internas da unidade consumidora, não fez nenhum levantamento dos equipamentos da referida unidade (ou não apresentou eventual levantamento feito, já que o espelho de nota de inspeção recomendou, dentre outros, o levantamento de carga), e muito menos produziu qualquer prova para sustentar sua alegação de que o elevado registro do energia consumida decorreu das instalações internas do consumidor; por outro lado, a falha na medição ficou evidenciada pela normalização do consumo após a troca do equipamento, quando apurada a nova leitura integralmente com base no novo medidor.
3. Apesar de comprovada a inexistência de parte do débito, que foi integralmente pago pelo consumidor a fim de que fosse regularizada sua situação perante o órgão de proteção ao crédito, não ficou evidenciada a má-fé da concessionária ou ainda postura contrária à boa-fé objetiva, pois foram enviados técnicos ao local, promovida a troca do equipamento e não identificada irregularidades, apesar de normalizado o registro do consumo posteriormente, de forma que não há que se falar em devolução em dobro. 4. A falha no serviço configura ato ilícito ensejador da indenização por danos morais, diante do abalo sofrido pelo consumidor que teve seu nome negativado, o que lhe obrigou a pagar as faturas altas de energia, a fim de que seu nome fosse retirado do cadastro restritivo. 5. O arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se afigura mais adequado, sem acarretar enriquecimento sem causa ao consumidor, e sobretudo considerando as peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 052170005541, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

À evidência, somente com laudo técnico seria possível aferir se a cobrança realizada efetivamente se compatibiliza com as características da unidade (número de moradores, espécies de aparelhos eletrônicos etc.), bem como se há eventuais causas de aumento da medição atribuível exclusivamente ao consumidor (como fuga de energia ou mau funcionamento das instalações internas).

Nada obstante, a concessionária não requereu a produção de prova pericial com o fim de corroborar as alegações defensivas.

Nesse contexto, afigura-se devido o refaturamento das contas impugnadas.

Por fim, no que se refere ao pleito de danos morais, igualmente não merece reparo a sentença, dado que o corte de energia elétrica fora promovido em
14/07/2022
, conforme informou a consumidora (Id. 6844518), deixando de englobar o período de cobrança discutido (
fevereiro a outubro de 2021
), em demanda ajuizada em
janeiro d
e 2022
.

Logo, a concessionária logrou demonstrar que a suspensão do serviço decorreu da inadimplência relativa aos três meses anteriores (Id. 6844647) e, por conseguinte, a ausência de ato ilícito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e a ele
s

nego

provimento
.
Majoro os respectivos honorários recursais em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.